Tribunal: TJDFT
Processo: 0041325-92.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRANSAÇÃO. ABRANGÊNCIA LIMITADA ÀS PARTES CELEBRANTES. RECURSO PROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 4.1. Aliás, a fase de cumprimento de sentença está sujeita às normas jurídicas previstas no art. 515, e seguintes, do CPC, sendo equívoca, com a devida licença, a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 924 do CPC.
5. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
6. A presente hipótese consiste em determinar a abrangência da transação celebrada entre a devedora e três dos seis credores.
7. O principal efeito objetivo da transação celebrada no curso da relação jurídica processual consiste na irradiação de seus efeitos aos que efetivamente celebraram o aludido negócio jurídico bilateral. Por essa razão a autocomposição referida não pode atingir a esfera jurídica de terceiros (res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest), ainda que diga respeito a coisa indivisível (art. 844 do Código Civil). 7.1. Há três exceções a essa regra, que estão previstas no art. art. 844, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil como é o caso da transação celebrada: a) entre o credor e o devedor, que desobrigará o fiador; b) entre um dos credores solidários e o devedor, que extinguirá a obrigação do devedor estabelecida com os demais credores; e c) entre um dos devedores solidários e o credor, que extinguirá a dívida em relação aos demais devedores.
8. No presente caso os efeitos das autocomposições em exame devem ficar limitados aos celebrantes, nos termos do art. 844 do Código Civil, razão pela qual permanece hígida a pretensão exercida em relação aos demais credores.
9. Recurso conhecido e provido.